Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-29.2021.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002352-29.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE LOURENCO DOS SANTOS GRZEBIELUCKA - CPF: 994.684.251-34 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação dos serviços, quais sejam, documento de identidade e biometria facial
com índice de
geolocalização
válido.

2. Comprovada a contratação, não há que se falar em nulidade dos contratos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentencia de parcial procedência dos pedidos iniciais para
(i) declarar nulos os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito contestado pela parte autora, (
ii
) condenar a parte reclamada ao pagamento da repetição de indébito no valor de R$ 654,94 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e (
iii
) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em virtude da comprovação da contratação digital dos serviços financeiros. Subsidiariamente, a devolução dos valores fornecidos no empréstimo e afastamento do dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002352-29.2021.8.11.0087

Polo Ativo

BANCO PAN S.A.

Polo Passivo

ELIANE LOURENCO DOS SANTOS GRZEBIELUCKA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso
consistem em analisar a licitude da contratação do empréstimo consignado e cartão de crédito consignado cuja parte autora, ora recorrida, nega a contratação.

N
as relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada
a
culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

Pois bem.
Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera
que não realizou a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 1.063,46 (mil e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) e do cartão de crédito referente ao contrato n.
748258115-9
.
Ainda,
j
untou
na petição inicial 04 (quatro) áudios com indicação de que seria atendimento com o Banco Pan, mas não traz a conversa completa com a suposta atendente.

A parte recorrente, em sede de contestação, trouxe o dossiê de contratação de ambos os contratos
sub judice

(
id’s
.

177107253
e
177107254
)
em que foi apresentado documento de identidade, colhida a biometria facial e acompanhado de índice de
geolocalização
compatível com a comarca da parte recorrida.

Ao impugnar os documentos trazidos pela parte recorrente, a parte recorrida alegou que havia encaminhado os documentos durante o atendimento noticiado na inicial com o intuito de proceder com a devolução do valor depositado em sua conta referente ao empréstimo consignado. Entretanto, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a interação que alega ter ocorrido com o preposto do Banco Pan, nem mesmo o inteiro teor da conversa por
WhatsApp
indicada pela própria parte recorrida.

Assim, a parte recorrente
seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos
provas

da contratação dos serviços impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO -
GEOLOCALIZAÇÃO
- PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS -
GEOLOCALIZAÇÃO
– TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023
)

Quanto à alegação da parte recorrida de que houve a devolução dos valores, verifica-se pelos documentos juntados na petição inicial (
id’s
.

177107235
e
177107237
) que se trata de operação TED
agendada
para o dia 15/07/2021 e extrato bancário incompleto do mês de julho de 2021. Ocorre que, por estar incompleto, o extrato não é capaz de comprovar o processamento do referido TED e,
consequentemente
, a devolução dos valores.

Comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança,
a sentença deve ser reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
,
julgar IMPROCEDENTES os pedidos
inicias
e, por consequência, revogar a medida liminar deferida
.

Diante do resultado do recurso, deixo de
arbitrar
honorários advocatícios,
nos
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023